Tribunal: TJMT
Processo: 1000973-54.2020.8.11.0098
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 1000973-54.2020.8.11.0098
RECORRENTE: GEDEON BATISTA DE SOUZA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por GEDEON BATISTA DE SOUZA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 91633472):
“APELAÇÕES CRIMINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA – TRÁFICO DE DROGAS PERPETRADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO – APREENSÃO DE 263,55KG DE PASTA-BASE DE COCAÍNA - CONDENAÇÃO – 1. RECURSO DEFENSIVO – 1.1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ANEMIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – INCOERÊNCIA DA NEGATIVA DE AUTORIA – CONGRUÊNCIA DOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS – APREENSÃO DA DROGA EMBARCADA NO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO APELANTE EM REGIÃO DE FRONTEIRA, EM LOCAL ERMO, DE MADRUGADA, COM MAIS DE UMA DEZENA DE OUTROS CRIMINOSOS, E QUE RESULTOU NA PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO DO APELANTE – ENUNCIADO 8/TJ – CONDENAÇÃO MANTIDA – 1.2. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006 – PRETENDIDO RECONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI – 1.3. PENA-BASE – PRETENDIDA REDUÇÃO – ALEGADA DESFUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – ELEVADÍSSIMA QUANTIDADE DE DROGA DE ALTO PODER DESTRUTIVO DA SAÚDE PÚBLICA [PASTA-BASE DE COCAÍNA] – MANUTENÇÃO – 1.4. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PERDIMENTO – USO EVENTUAL OU PERMANENTE DO AUTOMÓVEL – IRRELEVÂNCIA – PRODUTO DA NARCOTRAFICÂNCIA – RÉU QUE DECLAROU SER TRABALHADOR RURAL, RECEBENDO SALÁRIO MÍNIMO, E QUE PORTANTO, NÃO POSSUI CONDIÇÕES LÍCITAS DE ADQUIRIR VEÍCULO DE ALTO VALOR DE MERCADO – 1.5. PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE CONCRETA DA IMPUTAÇÃO – ENUNCIADO 6/TJMT – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – 2. PEDIDOS COMUNS À ACUSAÇÃO E DEFESA – CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA – EMPREGO DE ARMA DE FOGO – 2.1. DEFESA – PRETENDIDA EXCLUSÃO – 2.2. ACUSAÇÃO – PRETENDIDA MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 RECONHECIDA NA SENTENÇA – ALEGADA UTILIZAÇÃO DE ARMA DE GROSSO CALIBRE – DEPOIMENTOS POLICIAIS - COMPROVAÇÃO DO DISPARO DE ARMA DE FOGO POR CRIMINOSOS – NÃO APREENSÃO DA ARMA – DIVERGÊNCIA TESTEMUNHAL QUANTO AO POTENCIAL OFENSIVO DA(S) ARMA(S) – DESPROVIMENTO DE AMBAS AS PRETENSÕES – 3. APELOS DESPROVIDOS.
1. Recurso defensivo.
1.1. Pequenas inconsistências nos depoimentos policiais não desnaturam o que há de mais importante na prova incriminadora, que é a identificação do apelante e da droga em situação que permitiu caracterizar a relação de propriedade in casu. Ademais, é de todo indevido considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policiais, somente pelo fato de terem sido eles os responsáveis pela prisão em flagrante, a não ser que suas declarações apresentem-se em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório, o que não se deu no caso dos autos, onde foi realizada a apreensão da droga em local ermo, à noite, dentro da caminhonete que o próprio apelante admite ser própria, mesma ocasião em que é preso em flagrante delito depois de tentar fugir da ação policial. Seria razoável admitir que, nessa situação, o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa.
1.2. Dentro do conceito de dedicação às atividades criminosas, o grande valor da droga e do meio proposto para o carregamento e transporte, e o número elevado de agentes participantes desse carregamento, defluem a certeza de atuação de pessoa dedicada às atividades relacionadas à narcotraficância, o que, por conseguinte, impede a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
1.3. Mantém-se a fração de 04 anos de acréscimo sobre a pena mínima cominada em abstrato para o tipo penal do art. 33, caput, c/c art. 42, ambos da Lei n. 11.343/2006, decorrente da avultante apreensão de 263,55kg de narcótico de alto poder destrutivo da saúde pública, como é a pasta-base de cocaína, porque há, nessa situação, um considerável incremento ao perigo à saúde pública caso essa quantidade de droga chegasse às mãos do consumidor final, que torna necessário a exasperação proporcional da resposta estatal.
1.4. A aquisição de veículo automotor e a sua utilização para a prática do delito de tráfico de entorpecentes enseja o respectivo perdimento, mostrando-se prescindível provar origem ilícita ou adaptação para essa exclusiva finalidade.
1.5. A necessidade do carcer ad cautelam se impõe para a garantia da ordem pública, não só à vista da gravidade concreta da conduta delitiva, aferida pela quantidade e natureza da droga apreendida [263,55kg de pasta-base de cocaína], como também, ante o fundado risco de reiteração delitiva, dada a dedicação do recorrente a atividades criminosas, intelecção essa extraída por ter sido condenado por sentença recorrível, por crime idêntico em outro Estado da Federação.
2. Pedidos comuns à acusação e defesa. Pedido defensivo de exclusão da majorante do art. 40, IV, da Lei Antidrogas. Pedido acusatório de majoração da fração de 1/6 aplicada na sentença.
2.1. É fato inquestionável que o crime foi perpetrado mediante emprego de arma de fogo, consoante bem fizeram questão de enaltecer os policiais militares ouvidos em Juízo, o que impede a exclusão da majorante do art. 40, IV, da Lei n. 11.343/2006. Intelecção do Enunciado 8/TJMT.
2.2. Havendo divergência relevante nos depoimentos testemunhais quanto à natureza e potencialidade ofensiva da arma de fogo utilizada pelos criminosos quando do confronto com o GEFRON, uma vez que não se houve com a respectiva apreensão, é impeditivo falar em majoração da fração de 1/6 aplicada na sentença, não se podendo impor tal aumento apenas pela dedução de um dos policiais, calcada no barulho do disparo, ouvido por ocasião dos fatos.
3. Apelos desprovidos.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente requer o provimento do presente recurso, com o intuito de alterar a pena-base fixada na primeira fase da dosimetria da pena, bem como para retirar a causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo. Ocorre que, o recorrente não indicou quais dispositivos de lei teriam sido vulnerados, nem mesmo quais foram objeto de interpretação divergente. (Id. 98366451)
Recurso tempestivo (Id. 98427463).
Contrarrazões (Id. 101116471).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência na fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, bem como a indicação da norma legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, com a devida demonstração da divergência jurisprudencial, confrontando os trechos tanto do acórdão recorrido como da decisão apontada como divergente, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
No caso, quanto aos pleitos de retificação da pena-base e decote da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente sequer apontou quais dispositivos legais teriam sido violadas pelo acórdão objurgado, bem como não expôs em que medida o acórdão recorrido os teria vulnerado, inviabilizando a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Sobre o assunto, colaciono os seguintes arestos:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E FAVORECIMENTO PESSOAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 381, III, 564, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DOS ARTS. 29, § 2o, E 348, DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS, VARIEDADE DE ARMAS E CULPABILIDADE. FUNDAMENTOS VÁLIDOS. AUMENTO PROPORCIONAL.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em relação à alegada omissão do acórdão impugnado no exame das teses da defesa e demais violações dos arts. 381, III, 564, IV, do CPP e 29, § 2o, e 348, do Código Penal, o apelo excepcional não merece admissão, pela deficiente fundamentação apresentada nas razões recursais, atraindo, assim, a incidência da Súmula 284 do STF. 2. É importante ponderar que o recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, dessa forma, para o seu cabimento, imprescindível que o recorrente demonstre de forma clara e objetiva de que modo o acórdão recorrido teria contrariado os dispositivos apontados como violados, sob pena de inadmissão.
3. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo permitido ao julgador, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria.
4. Na hipótese, o Tribunal a quo considerou a quantidade de drogas (50g de maconha e aproximadamente 1kg de cocaína), a variedade de armas apreendidas (1 pistola da marca Glock, modelo 17; 1 pistola da marca Taurus, modelo PT92; 1 pistola da marca Glock, modelo 19; 1 carregador de pistola, marca Glock, calibre .45mm; 10 carregadores de pistola, marca Glock, 9mm; 142 munições para calibre 9mm; 1 pistola da marca Taurus, calibre .40mm, modelo PT24/7; 13 cartuchos de munição de calibre .40mm), a maior culpabilidade do réu, revelada no seu papel de "principal articulador e mentor de toda a operação de fuga", bem como o fato de o acusado já ter sido condenado por associação para o tráfico, em 2007, sendo certo que mesmo tendo sido beneficiado recentemente com a liberdade mediante monitoramento eletrônico, em menos de um mês fora das grades, voltou a delinquir, para manter a exasperação das penas-base, em 4 meses de detenção pelo crime de favorecimento pessoal; em 7 anos de reclusão no que atine ao crime de tráfico de drogas, e em 2 anos e 6 meses de reclusão no que concerne ao delito previsto no art. 16, caput, da Lei n. 10.826/03, o que não se mostra desproporcional, sobretudo, levando-se em conta as penas máxima e mínima abstratamente cominadas aos referidos delitos (art. 348 do CP: 1 a 6 meses de detenção; art. 33 da Lei n. 11.343/2006: 5 a 15 anos de reclusão e art. 16 da Lei n. 10.826/03: 3 a 6 anos de reclusão).
5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 795.916/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE AOS PREFEITOS. PRECEDENTES. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI. SÚMULA 284 DO STF.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 683.235, entendeu que o processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-Lei n. 201/1967) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei n. 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias.
2. Nesse aspecto, esta Corte Superior fixou entendimento de que é aplicável aos agentes políticos as disposições da Lei de Improbidade Administrativa.
3. Relativamente às condutas descritas na Lei n. 8.429/1992, esta Corte Superior possui firme posicionamento de que a tipificação da improbidade administrativa, para as hipóteses dos arts. 9o e 11, reclama a comprovação do dolo e, para as hipóteses do art. 10, ao menos culpa do agente.
4. A Corte local entendeu pela prática de atos de improbidade administrativa e pela presença do elemento subjetivo na conduta da agravante, com base nas provas dos autos.
5. Desse modo, a modificação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria induvidosamente o reexame de todo o material cognitivo produzido nos autos, desiderato incompatível com a via especial, consoante a Súmula 7 do STJ.
6. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, no tocante à assertiva de que as sanções são desproporcionais, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).
7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp 1872295/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020)
Além disso, se a parte não rebate os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
Desse modo, no que tange às pretensões recursais acima apontadas, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente além de não indicar quais dispositivos legais restaram violados, não expôs em que medida o acórdão recorrido os teria vulnerado, bem como não cumpriu com os requisitos necessários à comprovação da divergência jurisprudencial, razão pela qual fica inviabiliza a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Ausência de cotejo analítico.
A hipótese prevista no art. 105, III, alínea “c”, da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial interposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha dado a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.
Posto isto, quanto ao fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional, registro a impossibilidade de o recurso alcançar o juízo positivo de admissibilidade, isso porque o recorrente deixa de atender o comando do art. 255, § 1o, do RISTJ c/c o art. 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. Não basta a simples reprodução de ementas, sendo imprescindível que se comprove o dissídio mediante a transcrição do relatório e voto dos acórdãos recorrido e paradigma, bem como seja realizado o devido cotejo analítico de maneira a evidenciar a similitude fática entre os casos e a dissonância das interpretações entre um e outro Tribunal.
Ademais, in casu, não se demonstrou quais os dispositivos da legislação federal foram objeto do dissídio, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA DE MENSALIDADES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. SÚMULA N. 284 DO STF. LEI ESTADUAL. NÃO ADMISSIBILIDADE PELA ALÍNEA "C". DECISÃO MANTIDA.
1. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.
2. A simples transcrição de julgados, sem cotejo analítico apto à demonstração da similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas, impede o conhecimento do especial pela alínea "c" do permissivo constitucional (Súmula n. 284/STF).
3. A alegação relativa à violação da lei estadual não se enquadra no conceito previsto na alínea "c" do permissivo constitucional.
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1852742/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020) (grifei).
Sendo assim, em análise às razões recursais observa-se que o recorrente não efetuou o exame comparativo da divergência jurisprudencial e sequer mencionou os dispositivos legais objeto da divergência, o que obsta a admissão do recurso pela alínea “c” do permissivo constitucional.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Não obstante, nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
Pois bem, as teses aventadas pelo recorrente de alteração da pena-base e decote da causa de aumento do art. 40, IV, da Lei 11.343/2006, demandam o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 07 do STJ.
Senão vejamos:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL E PENAL. NULIDADE. ARGUIÇÃO. MOMENTO. PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE SE MANIFESTAR NOS AUTOS. MATÉRIA QUE NÃO FOI DECIDIDA PELA CORTE ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. MANTIDA A INCIDÊNCIA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. INCURSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7/STJ. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADO EM JUÍZO. MEIO DE PROVA. ÔNUS DA PROVA A RESPEITO DA IMPARCIALIDADE DOS AGENTES SERIA DA DEFESA. DOSIMETRIA DAS PENAS. ELEMENTOS EXTRÍNSECOS AOS TIPOS CRIMINOSOS QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASES. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DESPROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. JUÍZO DE DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO ART. 40, IV, DA LEI DE DROGAS. ELEMENTOS DE PROVAS DOS AUTOS. REVOLVIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. ASSOCIAÇÃO PRA O TRÁFICO. VÍNCULO ASSOCIATIVO PROVADO. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O momento adequado para arguição de nulidade é a primeira oportunidade de se manifestar nos autos, e isso a defesa teve quando opôs os embargos de declaração. Caso a matéria fosse arguida naquele momento processual e houvesse a negativa de prestação jurisdicional, a defesa ainda teria oportunidade de sustentar ofensa ao art. 619 do CPP perante o STJ. Não é demais lembrar que o recurso especial exige o prequestionamento da matéria perante o órgão originário, sob pena de incidência dos óbices processuais respectivos.
2. A condenação do agravante por tráfico de drogas e associação para o tráfico decorreu de elementos fáticos e probatórios - consistentes no depoimento dos policiais que, após o recebimento de denúncias anônimas, procederam à investigação dos acusados (OPERAÇÃO PANTANAL), e a apreensão de drogas (2.550 g (peso bruto) de cocaína, disposta em 04 (quatro) trouxas confeccionadas em plástico e 103.950 g (peso bruto) de maconha, disposta em 106 (cento e seis) invólucros confeccionados em plásticos, de formas e tamanhos variados, na forma prensada) e a prisão dos acusados. Dessa forma, a rediscussão da matéria demandaria a reavaliação do contexto fático-probatório, o que não é permitido pela Súmula n. 7/STJ.
2.1. "Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes" (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021).
3. No caso dos autos, existem fundamentos extrínsecos aos elementos descritos nos tipos criminosos, que justificam a exasperação das penas-bases, não cabendo a esta Corte a alteração do entendimento, sob pena de incursão fático-probatória da demanda (Súmula n. 7/STJ).
3.1. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se cogita manifesta desproporcionalidade na dosimetria da pena, na utilização de condenações, relativas a fatos anteriores, transitadas em julgado, diversas e remanescentes àquela utilizada como fundamento da agravante de reincidência, como reforço ao quantum da agravante de reincidência ou como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos antecedentes, conforme seja necessário e suficiente para a prevenção e reprovação da infração penal, ficando apenas vedado o bis in idem" ((HC 613.196/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 20/9/2021).
3.2. "A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.2. A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito.
3. A natureza e a quantidade de entorpecentes constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, são preponderantes para a fixação das penas no tráfico ilícito de entorpecentes" (AgRg no HC 684.432/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 20/9/2021).
4. No que se refere à incidência do art. 40, IV, da Lei de Drogas, a Corte originária consignou que a pena foi majorada diante da forte coação, ameaça e intimidação dos moradores no local, que se opunham ao tráfico ali perpetrado e da proteção dada aos entorpecentes contra a ação das autoridades policiais. Assim, não há como alterar essas premissas sob pena de revolvimento fático-probatório (Súmula n. 7/STJ).
5. Quanto ao delito de associação para o tráfico, o TJ entendeu provado o vínculo associativo entre os réus, de modo que a desconstituição do julgado implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ.
6. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1828934/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021) (grifei)
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INCISCO IV, DA LEI N. 11.343/06. NECESSIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergasta da por seus próprios fundamentos. A parte agravante limitou-se a repisar os fundamentos do recurso especial, sem, contudo, trazer qualquer inovação de fundamento apta a desconstituir a decisão agravada.
II - A condenação do recorrente pelos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico não foi fundamentada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, havendo menção expressa a depoimentos dados em Juízo, provas que, com outros elementos colhidos na fase inquisitorial, respaldaram a prolação de um decreto condenatório.
III - Extrai-se dos fundamentos do acórdão guerreado que a exasperação das penas na primeira fase da dosimetria, ao contrário do que sustenta a Defesa, não está fundamentada na gravidade abstrata dos delitos, tendo o v. acordão vergastado utilizado critérios referendados pela jurisprudência deste Corte Superior.
Observa-se que o eg. Tribunal a quo, por ocasião da fixação da pena-base referente ao crime de tráfico de drogas, fez menção expressa à "enorme quantidade de entorpecentes (quase 03 toneladas)" apreendida, bem como ao "ardiloso e detalhado esquema criminoso, utilizando-se caminhão do Exército Brasileiro, com o fim de que não houvesse qualquer suspeita ou abordagem em relação a referido veículo, garantindo-se, assim, a bem sucedida chegada da droga aos demais, que a redistribuiriam" e, ainda, ressaltou que o recorrente estava "em conluio com os Cabos do Exército que trouxeram a droga no caminhão do Exército, de forma que suas condutas não são menos culpáveis", circunstâncias, essas, que legitimam a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
IV - Não se mostra possível desconstituir o édito condenatório que concluiu pela participação em associação para o tráfico, sem que seja feita nova incursão no acervo fático-probatório, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
V - Por fim, "concluído pelo Tribunal de origem que o crime de tráfico de entorpecentes foi praticado com o emprego de arma de fogo, a alteração desse entendimento, a fim de afastar a incidência da causa de aumento do art. 40, IV, da Lei de Drogas, implica imersão em todo o conjunto fático probatório dos autos" (HC n. 490.583/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 07/10/2019), o que é inviável na via do apelo nobre, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
Agravo Regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1779968/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021) (destaquei)
Registre-se, ainda, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c”, do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ, in verbis:
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Concluindo as instâncias de origem, de forma fundamentada, acerca da autoria e materialidade delitiva assestadas ao agravante, considerando especialmente as circunstâncias do flagrante e os depoimentos prestados em juízo pelos policiais, inviável a desconstituição do raciocínio com vistas a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação do delito para uso próprio, pois exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, esbarrando no óbice da Súmula n. 7/STJ.
2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
3. A necessidade de revolvimento fático probatório é causa para o não conhecimento da irresignação fundada no art. 105, inciso III, alínea "c" da Constituição Federal, nos termos da jurisprudência deste Sodalício.
4. Agravo improvido.” (AgInt no AgInt no AREsp 1363972/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 07/05/2019)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Por derradeiro, DEFIRO o pedido formulo na petição de Id. 102493458.
Ante todo o exposto, inadmito o recurso especial, nos termos do art. 1.030, inc. V, do CPC.
Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça